Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. ACÓRDÃO EXEQUENDO. INOCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Nos termos da Súmula 514 do colendo Supremo Tribunal Federal, “Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos”.
2. O trânsito em julgado do decisum rescindendo consubstancia-se em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação Rescisória.
3. Incensurável o indeferimento da petição inicial de Ação Rescisória que tem por objeto acórdão não transitado em julgado.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.